Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-86.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por duas vezes). Pedido de gratuidade de justiça e de sobrestamento dos encargos processuais. Ausência de interesse em recorrer. Condenação do réu em custas imposta por lei (CPP, art. 804). Competência do Juízo da Execução Penal para apreciar o pedido de gratuidade judiciária. Inteligência da Súmula 26 do TJDFT. Mérito. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Prova testemunhal robusta a respeito da prática delitiva pelo réu e por seu comparsa. Ação criminosa filmada por circuito de segurança. Majorante do emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Circunstância de caráter objetivo. Comunicação entre os agentes. Alegação do réu de que foi coagido a praticar o crime isolada nos autos. Grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. Desclassificação para furto simples ou para furto qualificado manifestamente improcedente. Dois patrimônios atingidos pela ação delitiva. Concurso formal presente. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena da sentença inalterada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.